Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-63.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS DE RECIPROCIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado.
2. A autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios (1,55% ao mês), ilegalidade da capitalização mensal, imposição de seguro prestamista no valor de R$ 21.549,04, ocorrência de venda casada e nulidade de cláusulas de reciprocidade. Requereu revisão contratual, recálculo das parcelas, restituição de valores e declaração de nulidade de dispositivos contratuais.
3. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastou a alegada abusividade e julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros; (iii) saber se o seguro prestamista foi imposto de forma indevida, caracterizando venda casada; (iv) saber se são nulas as cláusulas de reciprocidade que preveem repactuação da taxa em caso de cancelamento do seguro; e (v) saber se é cabível a repetição de indébito e o recálculo das parcelas.

III. Razões de decidir
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática. A taxa de 1,55% ao mês não se mostrou discrepante das médias de mercado, nem houve prova técnica de onerosidade excessiva. Incide a orientação firmada pelo STJ no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS).
6. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa, conforme entendimento do STJ no Tema 150 e nas Súmulas 539 e 541.
7. A contratação do seguro prestamista é válida quando há liberdade de escolha. Não houve comprovação de imposição como condição para concessão do crédito. Aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP).
8. As cláusulas de reciprocidade que preveem repactuação da taxa de juros em caso de cancelamento do seguro não configuram prática abusiva, quando claras e previamente pactuadas, inexistindo violação aos arts. 39, I, e 51, IV, do CDC.
9. Ausente demonstração de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito, simples ou em dobro.
10. Inexistindo ilegalidade nas cláusulas impugnadas, não há fundamento para recálculo das parcelas.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando comprovada abusividade concreta, não sendo suficiente a alegação de percentual superior a 12% ao ano. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após a MP no 2.170-36/2001. 3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a liberdade de escolha do consumidor. 4. São válidas as cláusulas de reciprocidade que preveem repactuação da taxa de juros em caso de cancelamento de benefício contratual previamente ajustado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, I, e 51, IV; CPC, art. 370; MP no 2.170-36/2001; L. no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 10.03.2009 (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 24.10.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.636.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmulas 539 e 541.